Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c/c art. 29, caput, do Código Penal (tráfico de drogas em concurso de agentes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) se está devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) se as características pessoais do paciente autorizam sua segregação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de considerável quantidade de droga de conhecida periculosidade e de alto poder destrutivo e viciante, sobre a qual o paciente admitiu aos policiais que adquiriu a substância entorpecente com a finalidade de comercializá-la, evidenciando, assim, o seu perigo de liberdade (periculum libertatis).
5. O fato de o paciente ostentar boas condições pessoais não é, por si só, suficiente para autorizar a liberdade provisória, especialmente, quando estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.